Tribunal: TJES
Processo: 5014979-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014979-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI MARIA ARBOLEIA

AGRAVADO: AUGUSTO DE SOUZA MESQUITA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. LEILÃO. AÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
RECURSO
conhecido e

PARCIALMENTE
provido
.

I -

E
stabelece o artigo 30, da Lei 9514/97, ser assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do público leilão, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

I
I -
Melhor sorte não assiste ao
agravante ao
requerer a suspensão da demanda originária com alicerce em suposta prejudicialidade perante ação
em que se discute nulidade
de leilão, na medida em que, “O STJ possui entendimento consolidado de que ‘o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio’ Precedentes.”

II
I
–
Agravo de instrumento

conhecido e

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5014979-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SUELI MARIA ARBOLEIA

AGRAVAD
O
S
:
AUGUSTO DE SOUZA MESQUITA

E ANDREZA LUCAS LINO MESQUITA

JUÍZA: DRA.
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto por
SUELI MARIA ARBOLEIA

em face de decisão proferida
pelo JUÍZO DA
TERCEIRA

VARA
CÍVEL DE
VILA VELHA/ES
,
e
m
AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE
(Processo nº
5025977-96.2023.8.08.0035
) ajuizada
por AUGUSTO DE SOUZA MESQUITA
e
ANDREZA LUCAS LINO MESQUITA
,
cujo
decisum

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a
parte
autora/agravada seja imitida na posse do imóvel, conferindo prazo de
20
(
vinte
) dias para desocupação pela ré/agravante, sob pena de
imissão compulsória
.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça por não possuir condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito
, sustentou que a decisão agravada concedeu o prazo de
20
dias para a desocupação, em total contrariedade ao que estabelece a norma do artigo 30, da Lei 9.514/
97
, que determina o prazo de 60 dias para tanto.

Sequencialmente, asseverou
a
prejudicialidade da presente demanda com o Processo nº
5005894-76.2018.4.02.5001
, em trâmite na
3
ª Vara Federal
da Seção Judiciária deste Estado
, na qual seria pleiteada a declaração de nulidade do leilão extrajudicial no qual houve a venda do bem
em debate
, o que imporia a suspensão da demanda de imissão na posse
até a conclusão da ação anulatória,
com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.

N
este viés, pleiteou
tutela recursal de urgência
, com a manutenção da agravante na posse de referido bem até decisão final a ser proferida na ação
anulatória
,

ou, subsidiariamente, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação, reformando-se, ao final, a decisão recorrida
“para determinar a suspensão e/ou revogação da determinação de desocupação do imóvel, com a consequente manutenção da ora agravante na posse do bem até o trânsito em julgado da”

ação n.
5005894-76.2018.4.02.5001/ES
em trâmite na Justiça Federal.

Em decisão inaugural

restou
antecipada em parte
a
tutela recursal
perseguida
para fixar em 60 (sessenta) dias o prazo de desocupação voluntária, nos termos do artigo
30, da lei 9514/97,
mantendo, em seus demais termos, incólume, a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Após o deferimento parcial de antecipação de tutela,
e diante
de petição
(Id 7007458)
formalizada pela agravante SUELI MARIA ARBOLEIA no qual notici
ou

que encontrava-se
“impedida de retomar a posse do imóvel que ainda lhe pertence por direito”
,

fora prolatada decisão
(I
d
7053909) cuja parte dispositiva assim consignou:

“
Destarte, considerando os termos da decisão liminar proferida neste instrumento (Id 6940955), ainda vigente, e ponderando o conteúdo da petição (Id 7007458), com o fito de conferir efetivo cumprimento da ordem judicial, determino a cessação,
no prazo de 24 (vinte e quatro horas) a contar de sua intimação,
de qualquer obstáculo imposto pelos agravados ao pleno exercício do direito da agravante em utilizar-se do prazo a ela concedido para desocupar o imóvel em questão, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais). Determino, ainda, que os agravados informem, de imediato, nos autos deste recurso o efetivo cumprimento desta ordem.

Destaco, desde já, que eventual omissão ou caracterização do descumprimento desta ordem, poderá sujeitar a parte agravada às penalidades legais, inclusive de natureza penal.

Cientifique-se o Condomínio do Ed. Royal Towers, situado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1.000, Torre Blue, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, bem como as partes litigantes
por Oficial de Justiça de Plantão atuante nesta instância.

Comunique-se o Juízo de origem.

Diligencie-se
COM URGÊNCIA,
podendo esta servir como mandado”
.

A
to contínuo, a parte agravada manifestou-se nos autos mediante petitório (Id 7097825) no qual informa o efetivo cumprimento da decisão exarada, conforme determinado.

Pois bem.
Prefacialmente,
a despeito do
pedido de assistência judiciária gratuita, verific
a-se

que após intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o respectivo preparo recursal, a parte recorrente fez colacionar o comprovante do recolhimento do preparo, razão pela qual não há que se falar a respeito nesta oportunidade.

Ultrapassada tal questão
, estabelece o artigo 30, da Lei 9514/97, ser assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do público leilão, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente,
para desocupação em
sessenta dias
, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

Vê-se, portanto, de antemão, assistir razão à agravante ao pugnar pela majoração do prazo para desocupação voluntária para 60 (sessenta) dias, na forma do artigo 30, da lei 9514/97.

Melhor sorte, contudo, não lhe assiste ao requerer a suspensão da demanda originária com alicerce em suposta prejudicialidade perante ação
em que se discute nulidade
de leilão, na medida em que, “
O STJ possui entendimento consolidado de que ‘o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
’ (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes.
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de
26/8/2022.
)

Noutras palavras, “
Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento e o procedimento do leilão, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides.
”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048180018938, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEILÃO EXTRAJUDICIAL ARREMATAÇÃO DO BEM ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PREJUDICIALIDADE INOCORRÊNCIA
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
2. Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada a propriedade e a posse nunca exercida, e, consequentemente, o direito de imissão.
3. De acordo com o entendimento do C. STJ não há que se falar em suspensão da ação de imissão na posse, em virtude de alegada prejudicialidade externa com ação de anulação do ato de transferência de domínio.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048180018938, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
PROPRIEDADE CONSOLIDADA. COMPRA E VENDA COM A CEF. REGISTRO REALIZADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERESSE RECURSAL.
AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
RECURSO IMPROVIDO.
1
Tendo em vista que a desocupação do imóvel se deu justamente pelo cumprimento da ordem judicial (decisão recorrida), remanesce o interesse recursal, já que eventual decisão contrária pode acarretar a reversibilidade da medida com o retorno das agravantes à posse do imóvel em discussão. Preliminar rejeitada.
2 Segundo o STJ A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.[...](AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP). 3 -
Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003026, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.
1.
Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença.
2.
Nesse passo,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio"
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).
3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.151.040/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 22/2/2012.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio"
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998).
Precedentes. 2.
Agravo interno desprovido. (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.)

C
onfira-se, ainda: EDcl no MS n. 22.157/DF, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 11/6/2019; AgInt no AREsp n. 348.873/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017; AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005, dentre outros.

Referida compreensão é corroborada, ademais, ao constatar-se,
em pesquisa ao sistema de consulta públic
a
mantido pela JFES,
a improcedência
, em 07.08.2023,
dos pedidos exordiais
formulad
os
pela
ora
agravante no
Processo nº 50058947620184025001.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
para
ratificar a tutela recursal antecipada
deferida
que fixou
em 60 (sessenta) dias o prazo de desocupação voluntária
do imóvel pela agravante
, nos termos do artigo
30, da lei 9514/97,
mantendo, em seus demais termos, incólume, a decisão recorrida.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
ratificar a tutela recursal antecipada
deferida
que fixou
em 60 (sessenta) dias o prazo de desocupação voluntária
do imóvel pela agravante
, nos termos do artigo
30, da lei 9514/97,
mantendo, em seus demais termos, incólume, a decisão recorrida.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.